Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE . CADEIA DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. MATERIAIS E PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE TUMOR. CUSTEIO DEVIDO. PROVIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a cobertura de materiais e procedimento cirúrgico relacionados ao tratamento de tumor maligno, prescrito por médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora agravante está legitimada passivamente para figurar na demanda e se é devida a cobertura dos materiais e do procedimento cirúrgico indicado para tratamento oncológico de beneficiária do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde. 4. As empresas do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo. 5. A negativa de cobertura de materiais e procedimento para tratamento de câncer é abusiva, sobretudo quando prescritos por profissional médico e urgentes.6. Mantida a decisão agravada, que determinou a cobertura integral do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento e materiais indicados para tratamento de câncer, quando prescritos por médico e reconhecidamente necessários. 2. Operadoras integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pela prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918497, 0700866-59.2023.8.07.0011, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/09/2024, DJe 17/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.195.403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.